Tribunal: TJMT
Processo: 0037845-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037845-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (APELANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE DUPLICATA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE – DUPLICATAS ASSINADAS PELO SACADO E ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68. Precedentes do STJ.

Cabe ao juiz a condução do processo o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, em vista de a matéria já estar suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

O funcionário que, mesmo sem poderes expressos, apõe aceite em duplicata relativa a negócios realizados pelo estabelecimento e recebe a mercadoria no endereço empresarial, presume-se autorizado pelo patrão, ante a teoria da aparência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BRASIL MINÉRIO SULTAN AYTHE LTDA.,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, movida em desfavor de
VOLPATO & CIA LTDA-ME,
para determinar a dedução na Execução da importância de R$ 6.249,90, já quitada e, em consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. As custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficaram a cargo da parte apelante. Mantida a sentença, nos Embargos de Declaração.

Preliminarmente, a parte apelante defende a incompetência do juízo, sob o argumento de que a competência territorial para ação de cobrança de duplicatas mercantis é do foro da praça de pagamento. Além disso, o CPC, na alínea “d” do inciso III, do artigo 53, do CPC, prevê a competência
“onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.

Explica que, em que pese a fundamentação do juízo de que a alteração do endereço da empresa para o Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, ocorreu somente na data e 06/03/2.015 e à época do ajuizamento da ação era em Cuiabá, só tomou ciência da ação em 06/10/2.016, quando a relação processual, de fato, foi constituída.

Assim, afirma que,
“na data de 06/10/2016, a Apelada passou a compor o polo passivo da ação e nesse momento já possuía sede na Rodovia BR 070, Km 27, Fazenda Barba de Bode – Zona Rural, Município de Nossa Senhora do Livramento – MT.”.

Nestes termos requer seja declarada a incompetência do juízo da execução e a extinção da Ação de Execução do Título Extrajudicial.

Também, em preliminar, defende o cerceamento de defesa, ao argumento de que pleiteou pela produção de prova testemunhal, o que não foi possibilitado, sobrevindo sentença com julgamento antecipado, em razão de ausência de comprovação dos fatos constitutivos da pretensão, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que segundo os artigos 887 e 889 ambos do CPC, a falta de apenas um dos requisitos previstos da duplicata, o título estará desconfigurado, perdendo sua eficácia. No caso, segundo afirma, as duplicatas que instruem a ação estão assinadas por terceiros, não identificados pela Apelante como pessoas autorizadas.

Nestes termos, ainda pontua:
“Nesse diapasão, a assinatura do emitente na duplicata é uma exigência formal, de modo que, se inexistente, a torna ineficaz, tornando nula a execução que nele se fundou, sendo medida de justiça a extinção do processo sem resolução de mérito.”.

Alternativamente, requer seja aplicado o artigo 219 do CPC, com juros de mora a partir da citação, além da distribuição do ônus sucumbencial.

Ao final requer o recebimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo à execução, ante o nítido excesso.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela rejeição das preliminares; no mérito, pelo desprovimento e afastamento dos pedidos alternativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Em síntese, o apelante defende que para ação de cobrança de duplicatas mercantis, a competência é do foro da praça de pagamento. Também incidiria no caso, a alínea “d” do inciso III, do artigo 53 do CPC e não o disposto na alínea “a”. Ainda aduz que a época do ajuizamento da execução em novembro de 2.014, o endereço era em Cuiabá, contudo, a época da citação em 06/10/2.016, já possuía endereço na Zona Rural, de Nossa Senhora do Livramento.

A respeito da tese de incompetência, a sentença é a seguinte:

“Inicialmente, vislumbro que não merece prosperar a arguição de incompetência do juízo suscitada pela embargante, eis que conforme comprovado, a alteração do endereço da empresa embargante para o município de Nossa Senhora do Livramento -MT ocorreu somente na data de 06/03/2015, conforme se vislumbra da Sétima Alteração de Contrato Social colacionada à p.29. E à época do ajuizamento da execução de código 934746 (novembro de 2014), o endereço da embargada era Rua Antártica, n. 1840, Bairro Ribeirão da Ponte em Cuiabá/MT, conforme consta nas duplicatas e notas fiscais de p. 58/230, bem como do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido em 27/10/2014 (p.302).

Assim, verifica-se que a embargada/exequente respeitou a regra do Código de Processo Civil.

“Art. 53. É competente o foro:

[...]

III – do lugar:

a)

Onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
” (Negritei)

A respeito da posterior mudança de domicílio da embargante/executada, é a previsão do artigo 43 do CPC/2015:

“Art. 43. Determina-se a competência
no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” (Negritei)

Assim, considerando que à época do ajuizamento da execução de código 934746 a embargante/executada possuía sede nesta capita,
rejeito
a tese de incompetência suscitada pelo embargante.”.

A decisão se mantém, ainda que por outros fundamentos.

Isso porque a Lei no 5.474/68, ao seu turno, ao dispor sobre as duplicatas, estabelece regra especial de competência à sua cobrança, “verbis:”

“Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata
é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador
e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.”. (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça harmonizou a questão, de prevalência do foro do lugar do cumprimento. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, d, do Código de Processo Civil.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 762.553/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA PROTESTADA. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO.

1. Nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, d, do CPC, é competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da duplicata.

2. O protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1306980/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXCIPIENTE. 1. Aplicação correta do óbice contido na Súmula 283/STF ante a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado - existência de foro de eleição. 2. Hipótese em que o entendimento firmado pelo aresto recorrido encontra ressonância na orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
O foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 952961 SP 2016/0187478-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) Destaquei

Segundo se extrai das duplicatas, a praça de pagamento é indicada como

de Cuiabá. Portanto, não há falar em incompetência.

Ainda que assim não fosse, a alteração de endereço mencionada pelo apelante, antes da citação, não interfere na competência, pois ela é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes eventuais modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alega, em síntese, o apelante que postulou pela produção de prova testemunhal, contudo, foi indeferido e sobreveio sentença pela ausência de provas.

A respeito, a magistrada sentenciante ao indeferir o pedido, fundamentou da seguinte forma:

“... Em que pese o pedido de produção de prova testemunha formulado pela embargante, a matéria em discussão exige prova documental, razão pela qual indefiro a oitiva de testemunhas.

Afinal, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de o juízo indeferir a prova testemunhal quando os fatos que ensejaram a ação dependem exclusivamente de prova documental e/ou pericial, sendo irrelevantes para o deslinde do feito a inquirição de testemunhas.

“art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I – já provados por documentos ou confissão da parte;

II – que só por documento ou exame pericial puderem ser provados”.

Outrossim, o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido também é farta a jurisprudência. Vejamos:

...

Com estes fundamentos, deixo de designar audiência de instrução.”.

Pois bem.
Cabe ao juiz a condução do processo o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, em vista de a matéria já estar suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No caso, a alegada necessidade de inquirição de testemunhas, se mostrou totalmente genérica; ou seja, não indicou como a inquirição de testemunhas ou do representante legal, poderia contribuir para alterar o resultado da sentença. Vejamos:

“Por conseguinte, configurado o cerceamento de defesa pelo julgamento no estado do processo, uma vez que a parte de forma justificada indicou a necessidade de provas testemunhas do representante legal da Apelada, bem como de testemunhas que seriam arroladas em momento oportuno, e que seriam indispensáveis à adequada solução do feito.” (id. Num. 105917074 - Pág. 8).

Aliás, oportuno registrar que a sentença não julgou improcedente por ausência de provas, mas, sim, porque a parte se contradiz ao alegar que efetuou pagamento dos títulos da execução em apenso, apesar de defender desconhecer a relação jurídica entre as partes.

Desta feita,
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Indefiro
o pedido de concessão do efeito suspensivo, pois, além de não verificar a presença dos requisitos para tanto, os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que não há efeito prático na concessão de efeito suspensivo à sentença.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BRASIL MINÉRIO SULTAN AYTHE LTDA., contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial movida em desfavor de VOLPATO & CIA LTDA-ME, para determinar a dedução na Execução da importância de R$ 6.249,90, já quitada e, em consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. As custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficaram a cargo da parte apelante. Mantida a sentença, nos Embargos de Declaração.

No mérito, as teses são as seguintes:

i)

Duplicatas assinadas por terceiros, sem autorização;

ii)

Aplicação de juros de mora, a partir da citação;

iii)

Redistribuição do ônus Sucumbencial.

No que tange à primeira tese, de que as duplicatas estão assinadas por terceiros, sem autorização para tanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, a execução está instruída com as duplicatas devidamente assinadas pelo sacado e acompanhadas de comprovante de recebimento e identificação das pessoas que receberam as mercadorias.

Dessa forma, apresentando-se os subscritores da duplicatas e recebimento das mercadorias, como pessoas com vínculo com a empresa, consideram-se válidas as assinaturas lançadas, ainda que sem poderes de representação.

Impera, no caso, a chamada teoria da aparência, segundo a qual é de se presumir que a pessoa que assinou e recebeu os produtos, no endereço do apelante, tinha poderes para fazê-lo. E assim porque:
“(...) não se duvida que a exteriorização da vontade também é possível por meio de atos e comportamentos concludentes que permitem aos terceiros confiar, acreditar, na relação jurídica que se vislumbra. Em outra expressão: não raro, apesar da inexistência de um contrato de mandato, a situação apresenta-se de forma aparente, ensejando a caracterização da representação.”
(CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, Curso de Direito Civil. Vol. 4. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie. 6a. ed.Salvador: Salvador: Ed. JuvPodivm, 2016, p. 973).

Não há dúvidas que a pessoa que lançou aceite nas duplicatas, a quem foi entregue as mercadorias, é pessoa com forte vínculo na empresa. Basta olhar os documentos dos quais o apelante defende adimplemento e ver que a pessoa de “Carlos Mateus”, assinada em praticamente todos (id. 105917061 - Pág. 25, 36, 39 e 46). Já nos documentos que instruem a execução, na qual a parte defende ser pessoa não autorizada são diversas as assinaturas lançadas também por “Carlos Mateus”: 105917058 - Pág. 75, 79, 82, 85, 100, 105917059 - Pág. 1, 4, 7, 10, 33, 51, 60, 63, id. 105917060 - Pág. 5, 17 ,22, 25.

Assim, não há como afastar a teoria da aparência, além do que foi registrado acima, as demais pessoas que assinaram, também receberam as mercadorias no endereço do apelante.

A respeito, trago estudo extraído do acordão exarada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do Resp.

REsp: 1315592 RS 2012/0059139-7, no qual explica sobre a aplicação da teoria da aparência relacionando-os a validade dos atos praticados por empregados, ainda que desprovido de poderes.

Vejamos.

“Ora, invocando mais uma vez a obra de Fran Martins, as obrigações resultantes dos atos de natureza cambiária não podem, em geral, acomodar-se às formas hieráticas e solenes dos contratos civis. Os usos e costumes comerciais influenciam a obrigação que resulta do ato mercantil. Se, por acaso, em determinada praça de comércio, há um costume geralmente seguido por todos os comerciantes, esse costume influi sobre a obrigação comercial, fazendo com que esta a ele se adapte, muito embora não esteja o uso amparado pela lei ou, mesmo, aparentemente, esteja contra os princípios da lei. (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 9-10)

Nesse diapasão, como decorrência da modernidade, que, em seu processo de desenvolvimento dinâmico, exige rapidez e intensificação do ritmo das relações econômicas, e como contraponto da existência do risco nas frenéticas transações jurídicas, advém a necessidade de que se confira segurança jurídica para que se possa alicerçar a vida social (MOTA, Mauricio Jorge Pereira da. A teoria da aparência jurídica. Revista de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais,

n. 32, p. 224-275).

Com efeito, é comum, em duplicatas mercantis e de serviços, notadamente naquelas que não representam valor tão significativo para a sociedade empresária ou associação aceitante, que um gerente ou funcionário designado dê o aceite, como forma de, respectivamente, o sócio administrador ou presidente desincumbirem-se dos demais afazeres - no caso, consoante apurado na sentença, o gerente efetivamente praticava atos, como o discutido nos autos.

Nesse sentido, o seguinte precedente deste Colegiado:

DUPLICATA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MERCADORIA RECEBIDA NA SEDE DA EMPRESA POR FUNCIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. – Não ofende os arts. 17 do Código Civil de 1916 e o art. 144 da Lei no 6.404, de 15.12.1976, o julgado que, em face das circunstâncias da causa (recebimento da mercadoria na sede da compradora por seus funcionários, com a participação do supervisor de vendas) dá prevalência à boa-fé da vendedora e à teoria da aparência, em oposição ao aspecto meramente formal (empregado desprovido de poderes de representação). – Pretensão da recorrente, ademais, de modificar a base fática da lide. Incidência da Súmula no 7-STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 135.306⁄SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07⁄10⁄2003, DJ 19⁄12⁄2003, p. 465)

Destaque-se que, em linha de princípio, não se afigura imprescindível à existência da representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes, outorgados ou não, os quais permitem a vinculação direta do representado nos negócios firmados pelo representante em seu nome. Os poderes definem o campo de eficácia vinculativa de acordo com os limites estabelecidos, ora pela outorga, ora pela lei, ora por situação fática consistente na atividade realizada declaradamente em nome de outrem (contemplatio domini), ainda que desprovida de ato jurídico de outorga de poderes (procuração).”.

No caso, conforme mencionado, se houve tese suscitada pela parte Apelante e comprovação de pagamento de duplicatas assinadas por Carlos Mateus, é porque ele (assim como outros) detinha poderes para agir daquela forma e se tratava de costume adotada pela empresa.

Também no que tange ao item “ii” envolvendo pedido de que os juros moratórios incidam a partir da citação, igualmente razão não lhe assiste.

Isso porque, tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento das duplicatas

observado o disposto no art. 397 do Código Civil que, expressamente, dispõe que
“o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Por fim, a tese “iii” (redistribuição do ônus sucumbencial) também não cabe no caso; a parte pleiteou na inicial, declaração de incompetência, extinção da execução (duplicata sem assinatura do emitente e ausência e protesto), afastamento dos juros de mora a partir do vencimento; todavia, na sentença, restou reconhecido tão somente o pagamento de R$ 6.249,90, de modo que, sem sombra de dúvidas, a parte apelante decaiu da parte mínima dos pedidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, eis que já arbitrado no percentual máximo de 20%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021